Tribunal: TJPA
Processo: 0807736-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807736-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807736-35.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A.

AGRAVADA: KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA.

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência, determinando à operadora de saúde que custeie o procedimento cirúrgico de remoção completa de focos de endometriose pélvica da paciente Keila Pereira Ferro de Souza, fora da rede credenciada, devido à alegada ausência de especialista qualificado na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde é obrigada a custear tratamento médico fora da rede credenciada quando não há profissional habilitado na rede para realizar o procedimento específico necessário para o tratamento de endometriose.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal (art. 196), deve prevalecer sobre as limitações contratuais do plano de saúde, especialmente quando não há na rede credenciada profissional qualificado para realizar o tratamento indicado.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de saúde não pode interferir na escolha do tipo de tratamento indicado pelo médico responsável, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamentos necessários ao paciente (STJ, REsp nº 1803809/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A operadora de saúde é obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência de profissional habilitado para o procedimento específico requerido pelo beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1803809/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807736-35.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A.

AGRAVADA: KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA.

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
. contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807736-35.2024.8.14.0000, que manteve a decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual concedeu tutela de urgência em favor da Agravada, KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA, determinando que a operadora de saúde autorize e custeie a cirurgia de remoção máxima e completa de todos os focos de endometriose pélvica.

A decisão recorrida, lançada ao Id 97620835, fundamentou-se no diagnóstico da Agravada de endometriose pélvica com lesão intestinal (CID N80.9/N80.5 / N80.1), sem exclusão da possibilidade de endometriose extra pélvica (diafragma e andar superior do abdômen), conforme Id 111943860. Foi indicada a cirurgia pelo método de excisão dos focos, visando a remoção máxima e completa de todos os focos da doença, sendo considerado o procedimento mais moderno e eficaz para o tratamento da endometriose em estágio avançado.

A Agravante, irresignada, interpôs o presente Agravo Interno (id 20374074), alegando que não houve qualquer negativa de atendimento ou recusa em autorizar o procedimento necessário. Afirma que o procedimento foi agendado para a Agravada dentro da rede credenciada e que existe um profissional apto a realizar o tratamento cirúrgico solicitado. Defende, ainda, que a indicação de outro profissional fora da rede credenciada não se justifica, sendo o pedido da Agravada uma tentativa de ampliação unilateral da cobertura do contrato de assistência à saúde, sem a devida contraprestação ou aceitação pela operadora.

Argumenta que, conforme o contrato firmado entre as partes e a Lei nº 9.656/98, os serviços de saúde devem ser prestados dentro da rede credenciada, salvo em casos excepcionais de urgência ou quando comprovada a inexistência de profissional habilitado na rede contratada. No entanto, defende que a Agravada possui à sua disposição profissionais na rede conveniada para a realização do procedimento requerido. Nesse sentido, a Agravante entende que não cabe à beneficiária escolher arbitrariamente o profissional ou local do tratamento, especialmente quando há capacidade na rede para realizar o procedimento.

A Agravante se insurge ainda quanto a imposição de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, dizendo que é excessiva e desproporcional, especialmente considerando que não houve negativa de atendimento e que o tratamento indicado foi disponibilizado.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 20827127, KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA argumenta que a indicação da operadora não atende às suas necessidades específicas, uma vez que o médico indicado pela operadora não possui especialização adequada para o procedimento de excisão dos focos de endometriose, que é considerado o padrão ouro no tratamento da doença. Defende que o método indicado pela operadora, além de não ser especializado, não contemplaria a remoção completa dos focos da endometriose, colocando em risco a eficácia do tratamento. A Agravada ressalta que foi submetida a uma consulta com o médico sugerido pela operadora e que este demonstrou total despreparo para tratar a endometriose de forma eficaz, indicando um tratamento menos invasivo e potencialmente ineficaz, o que seria inadequado ao seu estado de saúde.

Por fim, a Agravada requer a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos, incluindo a multa imposta, de forma a garantir a efetividade da tutela concedida e o direito à saúde, uma vez que a recusa injustificada da operadora em autorizar o tratamento mais adequado está comprometendo gravemente sua qualidade de vida e prolongando o sofrimento causado pela doença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência, determinando à operadora de saúde que custeie o procedimento cirúrgico de remoção completa de focos de endometriose pélvica da paciente Keila Pereira Ferro de Souza, fora da rede credenciada, devido à alegada ausência de especialista qualificado na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde é obrigada a custear tratamento médico fora da rede credenciada quando não há profissional habilitado na rede para realizar o procedimento específico necessário para o tratamento de endometriose.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal (art. 196), deve prevalecer sobre as limitações contratuais do plano de saúde, especialmente quando não há na rede credenciada profissional qualificado para realizar o tratamento indicado.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de saúde não pode interferir na escolha do tipo de tratamento indicado pelo médico responsável, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamentos necessários ao paciente (STJ, REsp nº 1803809/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A operadora de saúde é obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência de profissional habilitado para o procedimento específico requerido pelo beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1803809/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09/04/2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Na espécie, o agravante sustenta, em essência, que não houve negativa de atendimento e que o procedimento foi devidamente agendado dentro da rede credenciada. Alega que há profissional habilitado na rede contratada para realizar o tratamento requerido e que, portanto, não há justificativa para que a Agravada exija a realização do procedimento fora da rede credenciada.

De início, verifico que os argumentos trazidos pela Agravante no presente Agravo Interno, não inovam em relação aos já apreciados e rebatidos na decisão monocrática. A pretensão de restringir o atendimento à rede credenciada, quando há comprovação de que o profissional indicado não detém a especialização necessária para a realização da técnica cirúrgica de excisão dos focos de endometriose, revela-se inadequada frente ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente (CF, art. 196)..

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Primeiramente, verifico que a Agravada aderiu ao plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR S/ OBSTETRÍCIA + ODONTOLOGIA E ACOMODAÇÃO EM ENFERMARIA, conforme o ID 97500757, fls. 5.

Verifico que a Agravada possui ENDOMETRIOSE PÉLVICA COM LESÃO INTESTINAL, CID N80.9 / N80.5 / N80.1, sem exclusão da possibilidade de endometriose extra pélvica (diafragma, andar superior de abdômen), conforme ID 111943860. A Agravada possui indicação de TRATAMENTO CIRÚRGICO – REMOÇÃO MÁXIMA E COMPLETA DE TODOS OS FOCOS DE ENDOMETRIOSE PÉLVICA (EXCISÃO DOS FOCOS).

Ademais, visualiza-se que houve recusa do plano de saúde (ID 97500756), sob justificativa de que o seu profissional conveniado não realiza o procedimento cirúrgico indicado para o tratamento adequado da Agravada, considerado mais atualizado. Consta reclamação da Agravada perante a ANS (ID 97500756, fls. 1/2).

Acertadamente, visualiza-se que o Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 97620835).

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida da Agravada. Assim, da análise do mérito, entendo que as alegações da Recorrente não procedem, pois o Magistrado agiu de acordo com os Tribunais Superiores. Segue em anexo precedente neste sentido:

“A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (STJ. REsp nº 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 13.10.08).

Ademais, já é posicionamento cediço do C. STJ que é vedado à operadora de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, sendo abusiva quaisquer cláusulas que excluem tratamentos, medicamentos ou materiais considerados imprescindíveis à vida do beneficiário:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA E SUBMETIDA A SALPINTEGECTOMIA PARA REMOÇÃO DE TROMPAS. TRATAMENTO INFERTILIDADE. INDICAÇÃO DE FERTILIZAÇÃO "IN VITRO" POR MÉDICO ESPECIALISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. PREVALÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35-C, INCISO III, DA LEI Nº 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] De igual modo, conforme posição também já remansada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - materializando o plexo de direitos e garantias relacionadas à proteção do consumidor - é vedado à operadora de plano de saúde estabelecer o tipo de terapêutica indicado pelo profissional habilitado na busca da cura da enfermidade do usuário dos serviços de saúde, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (STJ - REsp: 1803809 CE 2019/0074902-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/04/2019, grifo nosso).

Ademais, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

ASSIM, com fundamento no art. 932, IV, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo a quo.”

No que tange à multa diária imposta, seu objetivo é assegurar o cumprimento tempestivo da decisão judicial e, sendo proporcional ao valor da causa e à necessidade de garantir a efetividade da medida, deve ser mantida. Não se vislumbra, portanto, qualquer abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua exclusão ou redução.

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 19850941)
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025